Tribunal: TJMT
Processo: 0018069-18.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018069-18.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), WALESKA CARDOSO - CPF: 487.581.671-53 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ART. 21,§1º, DA LINDB – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA

– APLICAÇÃO DA ADI 4143/MS – PRECEDENTE SEM APLICAÇÃO AO CASO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WALESKA CARDOSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 0018069-18.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a multa diária aplicada em relação e ele e desproveu os recursos da Assembleia Legislativa e da servidora, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional à servidora Waleska Cardoso (Ato 1801/01), bem como declarar nula a Portaria que a enquadrou no cargo de Técnico de Apoio Legislativo (Portaria nº 421/01), e ainda todos os atos administrativos subsequentes que a efetivaram e lhe concederam progressão na carreira, alcançando o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT.

Como causa de pedir, afirma a embargante que houve omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade, bem como quanto ao entendimento exarado pelo STF em caso análogo no precedente da ADI 4143/MS, em que houve a modulação dos efeitos. E ainda, pleiteia a manifestação expressa quanto à aplicação do art. 21, §1º da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Aduz que há necessidade de que o juízo se manifeste sobre a aplicação dos princípios constitucionais citados, para fins de sanar a omissão e ventilar a matéria a ser levadas às Cortes Superiores.

Assevera que no precedente citado, a Suprema Corte modulou os efeitos da legislação inconstitucional, com efeitos
ex nunc
, requerendo esclarecimentos quanto

à não aplicação da mesma solução jurídica ao caso em discussão.

Sustenta que deve ser explicado qual efeito ou consequência prática a decisão terá sobre a situação funcional da embargante, seja para fins de contagem de tempo de serviço, de remuneração, de aposentadoria e de outros temas correlatos, conforme preleciona o art. 21, da LINDB.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, defendendo que o voto contrabalanceou os princípios e teorias apresentadas. Ao arremate, pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WALESKA CARDOSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 0018069-18.2016.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a multa diária aplicada em relação e ele e desproveu os recursos da Assembleia Legislativa e da servidora, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional à servidora Waleska Cardoso (Ato 1801/01), bem como declarar nula a Portaria que a enquadrou no cargo de Técnico de Apoio Legislativo (Portaria nº 421/01), e ainda todos os atos administrativos subsequentes que a efetivaram e lhe concederam progressão na carreira, alcançando o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese aduz a embargante que o acórdão é omisso, pois deixou de se pronunciar sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da eficiência e da moralidade, além da ausência de motivação quanto a não aplicação do entendimento exarado pelo STF na ADI 4143/MS e do art. 21, §1º,
da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

No tocante à aplicação do art. 21, §1º, da LINDB, a referida legislação sequer foi mencionada nas razões recursais, o que configura inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Logo, como a embargante não aventou referido pedido em seu recurso de apelação, é certo que a matéria não guarda relação com o que foi discutido em primeira instância e não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse norte, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Superado isso, melhor sorte não assiste quanto às outras alegações de omissão, pois o voto condutor consignou que a embargante não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos ou contínuos de serviço prestados, seja para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso ou ao próprio ente federado, até a promulgação da Constituição Federal, como exige o art. 19 da ADCT, porque o labor nesse período não foi realizado na integralidade ao referido ente público, motivo pelo qual não poderia ter sido concedida a estabilidade extraordinária.

Eis o que se colhe da fundamentação:

“Como se vê da ficha funcional, o ingresso da supracitada servidora pública na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 01/05/1995 ou seja, posteriormente à promulgação da Constituição Federal.

Ocorre que a estabilização extraordinária da servidora foi concedida em razão da averbação de tempo de serviços prestados ao Município de Barra do Garças, nos períodos de 27/08/1983 a 29/04/1989 e entre 16/01/1995, além do período trabalhado em cargo de comissão para a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, no período de 01/12/1992 a 14/01/1995.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

(...)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato nº 1831/01 que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora, bem como os demais atos subsequentes de enquadramentos e progressões funcionais, devem ser considerados nulos.

Além disso, restou demonstrado que a Prefeitura Municipal de Barra do Garças – id. 2082007 - não encontrou qualquer documento que vinculasse a servidora ao ente municipal em ambos os períodos supostamente trabalhados, o que realça a falsidade dessas averbações.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo
.”

Como se verifica da fundamentação, restou devidamente pontuado que não há que se falar em aplicação do fato consumado, e de
igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação de princípios constitucionais atinentes à Administração Pública, seja pela segurança jurídica, pela proporcionalidade e da razoabilidade, eficiência e moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, haja vista que não há como invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Diante disso, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (GRIFEI).

Ademais, ainda que houvesse a necessidade de se enfrentar a questão trazida no precedente da ADI 4143/MS, é certo que o caso se refere às leis estaduais que concederam a estabilidade extraordinária a servidores não aprovados em concurso público.

Entretanto, no supracitado caso havia presunção formal de constitucionalidade à legislação estadual, situação essa que não se coaduna com o contexto fático aqui discutido, uma vez que os atos administrativos se basearam em certidões falsas, não preenchendo os requisitos previstos no ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), não se convalidando com o decurso do tempo, como já restou fundamentado.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020